Tribunal: TJSP
Processo: 1002122-02.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO – PRORROGAÇÃO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DO FIADOR ORIGINÁRIO – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 214 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – Recurso DESPROVIDO.